Tribunal: STF
Processo: Rcl 43710
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, ao rejeitar exceção de Pré-Executividade, pugnando pela declaração de inexigibilidade do título executivo, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, RE 958.254, leading case do Tema 725 da repercussão geral, bem como ADIs nºs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735.
    Afirma-se que a após o trânsito em julgado da ação, apresentou exceção de pré-executividade pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial porquanto o tema de fundo da ação de conhecimento foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal cuja conclusão foi pela licitude da terceirização. 
    Defende que as teses julgadas em repercussão têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual houve desrespeito aos paradigmas citados. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.” 
    De igual forma, quando do julgamento conjunto das cinco ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735, essa Corte fixou o seguinte entendimento:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 13.429/2017. Trabalho temporário. Prestação de serviço a terceiros. 3. Terceirização da atividade-meio e da atividade-fim. Terceirização na administração pública. 4. Ausência de inconstitucionalidade formal e material. Precedentes: ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, e RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5685, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020).
    A decisão apontada como reclamada, contudo, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 14, pp. 3-4):
    “Compulsando-se os autos processuais, verifica-se que, em primeiro grau, a ação foi julgada totalmente improcedente ao argumento de que o contrato de prestação de serviços firmado entre as reclamadas não estaria maculado por qualquer irregularidade, de modo que, eventual desnível quanto aos direitos trabalhistas dos empregados das empresas demandadas não importa em violação do art. 5º, caput, da Constituição da República. 
    Inconformado, o autor interpôs recurso ordinário, o qual foi acolhido pelo E. Regional, que, por haver verificado a identidade entre as funções desempenhadas pelos empregados da tomadora e da prestadora de serviços, reconheceu ao obreiro o direito aos benefícios e vantagens assegurados em norma coletiva, julgando procedente a demanda.
    Como se vê, diversamente do que alega a excipiente, a reforma do julgado em segunda instância não se fundou na ilegalidade do instituto da terceirização e no reconhecimento de vínculo empregatício entre os empregados da prestadora e da tomadora de serviços, mas no reconhecimento da identidade de funções desempenhadas pelos profissionais de ambas as empresas.
    Dessa forma, o acolhimento, em segundo grau, dos pedidos formulados na peça vestibular se baseou no princípio da isonomia, sequer existindo análise quanto à (i)licitude do contrato de terceirização de serviços celebrado entre as demandadas.
    Portanto, não há que se falar em afronta ao posicionamento do Plenário do STF.
    Por fim, há de se destacar que o pleito sucessivo de suspensão dos efeitos da coisa julgada e de cancelamento de alvará judicial é destituído de amparo legal, porquanto inexiste lei que autorize tais medidas em sede de exceção de pré-executividade, especialmente no processo do trabalho, em que as verbas discutidas possuem caráter essencialmente alimentar.”
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Isso porque, como se infere das razões de decidir do ato reclamado, a decisão que gerou o título exequendo transitou em julgado. Nesse caso, a Reclamação esbarra no art. 988, § 5º, I, do CPC.
    Destarte, a irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente